Tribunal: TCU
Processo: 037.787/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Jusmari Terezinha de Souza Oliveira, ex-prefeita de Barreiras/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Jusmari Terezinha de Souza Oliveira, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo indicadas até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/3/2010 7.897,00 15/3/2010 7.990,57 19/3/2010 7.897,00 26/3/2010 7.900,03 29/3/2010 14.774,77 4/4/2010 3.410,55 5/4/2010 16.553,21 6/4/2010 7.920,75 7/4/2010 5.896,68 8/4/2010 15.960,00 9/4/2010 7.947,80 12/4/2010 5.178,68 13/4/2010 12.057,50 14/4/2010 5.475,29 15/4/2010 7.870,27 19/4/2010 7.737,19 31/1/2010 2.560,00 22/2/2010 1.290,97 22/2/2010 6.444,23 14/7/2010 29.859,78 6/4/2010 99,46 5/5/2010 3,38 4/6/2010 0,18 8/11/2010 5,52 15/12/2010 50,60 17/9/2010 43.920,00 17/9/2010 43.920,00 4/11/2010 43.920,00 4/11/2010 33.474,72 17/9/2010 43.920,00 17/9/2010 43.920,00 4/11/2010 43.920,00 4/11/2010 43.920,00 11/12/2010 43.920,00 9.2. aplicar a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992 à Sra. Jusmari Terezinha de Souza Oliveira, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a teor do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao FNDE, para ciência.